Tribunal: STF
Processo: HC 83919
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUSTÓDIA CAUTELAR.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. - A superveniência da
sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando esse tenha
por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a sentença
 a constituir novo título para a prisão.
II. - H.C. indeferido.